Tribunal: TJES
Processo: 5002940-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002940-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO FIGUEIREDO MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002940-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO FIGUEIREDO MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da Vara Criminal que decretou sua prisão preventiva no âmbito de ação penal decorrente de investigação denominada “Operação Octopus”, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão, inexistência de fundamentação concreta e individualizada, violação ao princípio da isonomia, desnecessidade da custódia diante da suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (iii) saber se a decisão apresenta fundamentação concreta e individualizada; (iv) saber se há violação ao princípio da isonomia em razão da não extensão de benefício a corréus; (v) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo admissível quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa estruturada e com atuação contínua.

8. No caso, a decisão impugnada está lastreada em investigação complexa, que aponta a existência de organização criminosa armada, estável e hierarquizada, com divisão de tarefas e atuação reiterada, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar.

9. A alegação de ausência de fundamentação individualizada não procede, pois há indicação da suposta inserção do paciente na estrutura da organização criminosa, com base em elementos informativos colhidos na investigação, suficientes para a fase cautelar.

10. Não há ausência de contemporaneidade, uma vez que o delito de organização criminosa possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto persistir o vínculo associativo, o que afasta a tese defensiva.

11. O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, o número de acusados e a fase processual, não se verificando, no caso, mora abusiva ou desídia estatal.

12. A invocação do princípio da isonomia não autoriza a extensão automática de benefício a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, sendo necessária identidade fático-processual, não demonstrada na hipótese.

13. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

14. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva em contexto de criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente em organização criminosa estruturada, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública, não se configurando excesso de prazo em feitos complexos nem violação ao princípio da isonomia sem identidade fático-processual comprovada”.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319, 580.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO FIGUEIREDO MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
5014148-83.2025.8.08.0024
, oriunda da denominada “Operação Octopus”, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso desde 09 de setembro de 2025, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, sustentando a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que, quando do cumprimento do mandado, nada de ilícito foi apreendido em seu desfavor, bem como que não houve prévia intimação para comparecimento perante a autoridade policial.

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ao argumento de que os fatos investigados remontariam a período anterior, sem demonstração de elementos atuais que justifiquem a medida extrema. Alega, ainda, inexistência de fundamentação concreta e individualizada apta a sustentar a custódia cautelar, defendendo a inobservância dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Argumenta violação aos princípios da isonomia e da equidade, ao fundamento de que, embora tenham sido denunciados 29 acusados, apenas 11 tiveram a prisão preventiva decretada, postulando a extensão de tratamento mais benéfico conferido a corréus em situação supostamente idêntica.

Sustenta, também, a desnecessidade da prisão preventiva, diante da suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram, segundo a defesa, adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, destacando residência fixa, ocupação lícita, constituição familiar e ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

A impetração menciona, ainda, manifestação anterior do Ministério Público no processo de origem favorável à revogação da prisão temporária, com aplicação de medidas cautelares diversas, apontando tal circunstância como indicativo da desnecessidade da manutenção da custódia cautelar.

Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, manifestaram-se pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002940-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO FIGUEIREDO MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO FIGUEIREDO MORAIS, no qual a defesa busca a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.º 5014148-83.2025.8.08.0024, oriunda da denominada “Operação Octopus”, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade da medida extrema, inexistência de fundamentação concreta e individualizada, ofensa ao princípio da isonomia em razão de apenas parte dos denunciados ter sido submetida à prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, suficiência de cautelares alternativas, além de invocar condições pessoais favoráveis do paciente, ausência de apreensão de material ilícito quando do cumprimento do mandado e inexistência de prévia intimação para comparecimento perante a autoridade policial.

A defesa também destaca manifestação ministerial pretérita favorável à revogação da prisão temporária, com imposição de cautelares diversas.

Após exame detido dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal.

A segregação cautelar, ao menos no quadro processual atualmente delineado, não se apoia em fórmulas genéricas nem em mera gravidade abstrata do delito.

Ao reverso, decorre de investigação de grande amplitude, voltada à apuração de organização criminosa armada, estável e hierarquizada, identificada como vinculada ao Primeiro Comando de Vitória, com atuação na região do Complexo da Penha, voltada, segundo a denúncia e os atos decisórios que a antecederam, ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas e a outras infrações correlatas, mediante divisão de funções, permanência delitiva e domínio territorial.

Nesse contexto, a decisão impugnada insere o paciente no núcleo de investigados cuja prisão preventiva foi reputada necessária para resguardar a ordem pública, justamente porque a persecução penal não descreve episódio isolado, mas atuação associativa duradoura, estruturada e potencialmente apta à reiteração criminosa.

É preciso recordar que, em sede de
habeas corpus
, notadamente quando se examina decreto prisional fundado em investigação complexa, o controle judicial incide sobre a legalidade da decisão, não sobre o exaurimento da prova.

Basta, portanto, que estejam presentes elementos concretos reveladores da plausibilidade da imputação e da necessidade cautelar da medida, sem que isso importe, por evidente, antecipação de juízo condenatório.

E, no caso, os fundamentos externados na origem não se limitam à referência abstrata ao art. 312 do Código de Processo Penal, mas se reportam à suposta inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com estabilidade, permanência e repartição funcional, cenário que, em tese, revela periculosidade concreta e autoriza a tutela da ordem pública.

Não prospera, nesse passo, a alegação de ausência de fundamentação individualizada.

Embora a defesa insista em que a decisão estaria apoiada em razões indistintas aplicáveis a todos os corréus, o contexto processual demonstra quadro diverso.

O paciente não foi alcançado pela medida por simples efeito expansivo decorrente do oferecimento da denúncia. Ao contrário, figura entre os investigados especificamente apontados como integrantes relevantes da engrenagem criminosa apurada na “Operação Octopus”, tendo a prisão sido requerida e mantida a partir de elementos colhidos no inquérito, sobretudo a partir de dados telemáticos e de informações que, segundo a acusação, permitiram identificar a estrutura interna do grupo e a posição ocupada por cada envolvido. Para a fase cautelar, essa individualização mostra-se suficiente, sem prejuízo de aprofundamento probatório no curso da instrução.

Também não convence a tese de ausência de contemporaneidade.

A defesa parte da premissa de que os fatos investigados remontariam a período pretérito, de modo a tornar atual apenas a memória da imputação, e não o risco decorrente da liberdade.

Ocorre que essa linha argumentativa desconsidera a natureza do delito imputado e a moldura fática descrita nos autos.

A acusação não trata de conduta instantânea exaurida em momento remoto, mas de integração em organização criminosa, delito de caráter permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto subsistir vínculo associativo estável e estruturado.

Em hipóteses dessa natureza, a contemporaneidade não se mede por corte cronológico artificial, mas pela permanência da situação de risco que a custódia busca neutralizar. Se a investigação aponta atuação continuada até a deflagração da operação e se o decreto prisional foi proferido em contexto de apuração ainda viva, não há como reconhecer, por si só, perda de atualidade da medida.

A alegação de excesso de prazo igualmente não se sustenta.

É certo que a prisão cautelar não pode converter-se em antecipação de pena, nem subsistir por lapso irrazoável sem justificativa concreta.

Todavia, a aferição de excesso de prazo não decorre de cálculo meramente aritmético, mas de juízo de razoabilidade à luz das peculiaridades do caso. Aqui, cuida-se de ação penal com elevado número de denunciados, multiplicidade de defesas, complexidade objetiva dos fatos, pluralidade de diligências anteriores, além de imputação relacionada a organização criminosa de ampla atuação.

A denúncia foi oferecida, recebida e houve apresentação de resposta à acusação, encontrando-se o feito em fase inicial de desenvolvimento regular. Nesse cenário, embora o decurso do tempo mereça vigilância constante do juízo natural, ainda não se identifica mora abusiva, desídia estatal ou paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal reparável pela via estreita do
habeas corpus
.

A invocação do princípio da isonomia, com apoio no artigo 580 do Código de Processo Penal, também não conduz à soltura pretendida.

O fato de 29 denunciados responderem pela mesma capitulação jurídica não impõe, automaticamente, idêntico tratamento cautelar.

A prisão preventiva exige análise casuística, orientada pela posição ocupada por cada acusado, pelo grau de vinculação aos fatos, pela necessidade da medida e pelos riscos concretos decorrentes da soltura.

A mera existência de corréus soltos não torna ilegal, por arrastamento, a custódia de quem foi apontado, em tese, como integrante relevante da estrutura criminosa.

A extensão prevista no art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual plena, circunstância que não se demonstra de maneira inequívoca na impetração. Não basta afirmar igualdade abstrata de imputação. Era indispensável comprovar equivalência concreta de situação, de função atribuída e de fundamentos cautelares, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

No mesmo sentido, a ausência de apreensão de drogas, armas ou outros objetos ilícitos em poder do paciente, quando do cumprimento do mandado, não enfraquece, por si, a legalidade da prisão preventiva.

A cautelar não foi decretada com base exclusiva em flagrância material ou na apreensão de objetos em posse direta do agente. O fundamento reside, isto sim, na suposta integração a organização criminosa estável, revelada, segundo a acusação, por outros elementos informativos extraídos no curso da investigação.

Em crimes associativos, sobretudo os praticados em contextos de organização estruturada, a presença de indícios derivados de comunicações, vínculos operacionais, divisão de tarefas e inserção funcional pode, em tese, sustentar a necessidade cautelar, independentemente de apreensão pessoal de material ilícito em momento específico.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao argumento de que o paciente não teria sido previamente intimado a comparecer perante a autoridade policial.

A falta de convocação anterior não invalida, por si, o decreto prisional, quando a medida se encontra ancorada em fundamentos autônomos de garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva não depende da demonstração prévia de recusa ao chamamento estatal.

Trata-se de providência excepcional, mas juridicamente possível sempre que concretamente necessária à tutela do processo ou da sociedade. Logo, a inexistência de intimação pretérita não neutraliza os elementos que, segundo a decisão combatida, justificaram a custódia.

A referência a manifestação ministerial anterior favorável à revogação da prisão temporária tampouco altera a conclusão.

Primeiro, porque prisão temporária e prisão preventiva ostentam pressupostos e finalidades distintas.

Segundo, porque eventual posicionamento pretérito do órgão acusatório não vincula o julgador, menos ainda impede reavaliação posterior à luz do amadurecimento das investigações, do oferecimento da denúncia e da nova conformação do quadro processual.

O que importa, neste momento, é verificar se a prisão preventiva atualmente subsiste com base em razões juridicamente idôneas. E, como visto, a resposta é positiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora dignas de registro, não se mostram suficientes para revogar a prisão. Residência fixa, ocupação lícita, constituição familiar e filhas menores constituem circunstâncias relevantes, mas não prevalecem automaticamente sobre dados concretos indicativos de periculosidade processual ou social.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que predicados subjetivos favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em hipóteses de criminalidade organizada, nas quais o risco à ordem pública decorre precisamente da estabilidade do vínculo associativo e da capacidade de rearticulação do grupo.

Pelo mesmo motivo, não se mostram adequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão. O artigo 319 do Código de Processo Penal traduz mecanismo valioso de racionalização da tutela cautelar.

Ainda assim, sua aplicação pressupõe suficiência concreta para neutralizar o risco identificado.

No caso, a imputação envolve, em tese, participação em organização criminosa armada e estruturada, com atuação continuada e divisão de tarefas. Em cenários dessa natureza, proibições de contato, comparecimento periódico ou restrições de deslocamento tendem a revelar baixa eficácia prática para impedir rearticulação delitiva, comunicação subterrânea entre integrantes ou preservação de influência territorial do grupo.

A excepcionalidade da prisão, portanto, não a torna inadequada quando as demais cautelares se mostram, em juízo fundamentado, incapazes de conter a periculosidade concreta evidenciada nos autos.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.